Tribunal: TJSP
Processo: 1011861-06.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Encerramento unilateral de contrato de conta corrente de titularidade do autor – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência do requerente – Descabimento – Comprovação do envio de prévia notificação ao consumidor – Inteligência do artigo 12, da Resolução no 2.025/93 do BACEN - Suspeita de fraude a respaldar a rescisão unilateral do contrato de abertura de conta

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Encerramento unilateral de contrato de conta corrente de titularidade do autor – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência do requerente – Descabimento – Comprovação do envio de prévia notificação ao consumidor – Inteligência do artigo 12, da Resolução no 2.025/93 do BACEN - Suspeita de fraude a respaldar a rescisão unilateral do contrato de abertura de conta corrente – Exercício regular do direito da autonomia da vontade que não obriga a instituição requerida a permanecer obrigada – Saldo existente na conta encerrada e bloqueado via BACENJUD que deve permanecer depositado em conta judicial vinculada ao MM. Juízo criminal que determinou constrição - Decisão preservada – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1011861-06.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PABLO HENRIQUE BORGES, é apelado BANCO NEON
PAGAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1011861-06.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 27.127
Voto no 27.127
Apelação Cível no 1011861-06.2018.8.26.0011
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Apelante: Pablo Henrique Borges
Apelado: Banco Neon Pagamentos S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Francisco Carlos Inouye Shintate
CONTRATO BANCÁRIO Encerramento unilateral de
contrato de conta corrente de titularidade do autor

Sentença de improcedência dos pedidos Insurgência do
requerente Descabimento Comprovação do envio de
prévia notificação ao consumidor Inteligência do artigo
12, da Resolução no 2.025/93 do BACEN - Suspeita de
fraude a respaldar a rescisão unilateral do contrato de
abertura de conta corrente Exercício regular do direito da
autonomia da vontade que não obriga a instituição requerida
a permanecer obrigada Saldo existente na conta encerrada
e bloqueado via BACENJUD que deve permanecer
depositado em conta judicial vinculada ao MM. Juízo
criminal que determinou constrição - Decisão preservada
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação cominatória de obrigação
de fazer com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente” proposta
por PABLO HENRIQUE BORGES contra NEON PAGAMENTOS S/A julgou
improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios, fixados em
20% sobre o valor atribuído à causa (fls. 249/252).
Recorre o autor PABLO HENRIQUE BORGES. Sustenta
que o requerido praticou ato abusivo ao encerrar unilateralmente a conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1011861-06.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 27.127
corrente de sua titularidade, sem prévio envio de notificação neste sentido.
Alega que jamais permaneceu inadimplente com as obrigações assumidas
junto à instituição requerida, motivo pelo qual o encerramento unilateral e
abrupto do relacionamento mantido junto ao banco é arbitrário. Destaca que
o encerramento unilateral e desprovido de aviso prévio de sua conta
corrente se deu como forma de “represália” e após bloqueio judicial
requisitado ao réu, via BACENJUD. Enfatiza que “a determinação de
penhora/arresto de saldo da conta via Bacenjud, não bloqueia a própria
conta para movimentação, mas tão somente o saldo lá existente”.
Assevera que os e-mails e ”prints” de telas internas dos sistemas do
requerido, anexados em defesa, são unilaterais e não se prestam a
demonstrar a existência de prévia notificação do encerramento de sua
conta. Defende que a constância e o volume significativo de movimentações
bancárias por ele praticadas, condizem com seu padrão financeiro, vindo ao
encontro do informe de rendimentos (IRPF) apresentados à SRF (Secretaria
da Receita Federal) e ao próprio réu. Afirma que o banco não se
desincumbiu do ônus de demonstrar a prática de movimentações bancárias
“fora do padrão” ou “atípicas” desde o início do relacionamento mantido
entre as partes (dez/2017), mormente pelo fato de a conta permanecer ativa
por cerca de 10 (dez) meses. Observa que a “simples suspeita de
movimentações atípicas (...) não anula a determinação de notificar o
apelante 30 dias antes do encerramento da conta”, inobstante seja o réu um
“banco virtual”. Aduz não ter sido denunciado até então pela prática de
qualquer delito, razão pela qual faz jus à manutenção e movimentação de
sua conta, bem assim ao saldo lá existente até a data do encerramento em
questão. Invoca a aplicação do princípio da presunção de inocência (artigo
5o, LVII, da CF). Sustenta que ante a existência de saldo bancário em conta
(R$9.207,94), o contrato de conta corrente deverá ser mantido até o
deslinde do feito que determinou o seu bloqueio, eis que o réu atua como
depositário fiel das quantias junto a ele mantidas, vedando-se a apropriação
indébita da quantia indicada. Postula pelo reconhecimento da nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1011861-06.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 27.127
cláusula 14.4 do “Termo de Uso”, pelo fato de facultar ao réu o
encerramento da conta bancária sem envio de notificação prévia, em
desrespeito ao regulamentado pelo BACEN e ao Código de Defesa do
Consumidor. Enfatiza que o contrato debatido nos autos é de adesão e, por
tal razão, não houve possibilidade de negociação de suas cláusulas.
Sustenta, à luz do artigo 39, IX, do Código de Defesa do Consumidor, que o
fornecedor não pode se recusar a prestar serviços diretamente a quem se
disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento. Ressalta que o contrato
de conta corrente é de natureza continuativa, não podendo a instituição
requerida “frustrar a expectativa que ela própria fomentava”. (fls. 259/271).
Recurso recebido e contrariado (fls. 278/287).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Depreende-se da petição inicial que o autor, PABLO
HENRIQUE BORGES, teve sua conta corrente no 223885-3, agência 0655,
junto à instituição financeira ré, NEON PAGAMENTOS S/A, bloqueada, sem
prévia notificação.
O autor sustentou que o bloqueio decorreu de constrição
via sistema BACENJUD determinada em outro litígio o que não poderia
importar na impossibilidade integral do requerente realizar movimentação
em sua conta bancária.
Por tais razões, pleiteou a concessão da tutela
antecipada para desbloqueio e manutenção da mencionada conta corrente,
a qual foi indeferida pelo MM. Juízo a quo e por esta C. Câmara (Agravo de
Instrumento no 2258869-11.2018.8.26.0000, minha relatoria, j. 11.02.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1011861-06.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 27.127
Citado, o banco requerido apresentou contestação.
Afirma ser uma “Fintech” que proporciona a seus clientes a abertura gratuita
de contas bancárias e utilização de carrão de crédito sem anuidade, por
meio da utilização de aplicativo/”app”. Destaca que seus clientes aderem
expressamente a um termo de uso, assumindo a responsabilidade de
informar seus dados corretos e mantê-los atualizados (cláusula 3.2).
Sustenta que de acordo com as cláusulas 3.5 e 12.5 poderá bloquear a
senha e cartões de usuários, caso identifique que as informações fornecidas
sejam inverídicas, imprecisas, inconsistentes ou fora do padrão de uso, em
conformidade com processo de monitoramento de fraude e outras atividades
ilícitas. Alude ao conteúdo da cláusula 14.4 a lhe franquear o encerramento
da conta caso descumprido os termos de uso, sem necessidade de
comunicação prévia ao usuário. Defende que o autor passou a realizar
operações que não condiziam com o perfil informado quando da abertura da
conta, razão por que sua conta foi bloqueada. Afirma ter atuado no exercício
regular de um direito (artigo 188, do Código Civil). Ressalta que em e-mail
enviado ao autor em 15.06.2018, informou seu desinteresse na manutenção
do relacionamento contratual, bem assim fixou prazo para que fosse
informada outra conta de mesma titularidade para transferência do saldo
existente em conta até então (R$9.204,94). Observa que o autor não indicou
outra conta bancária, limitando-se a solicitar o respectivo extrato bancário do
período. Noticia que em razão de ordem de bloqueio judicial, no valor total
de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), solicitada pelo MM.
Juízo do DIPO, em 10.10.2018, o saldo remanescente em conta
(R$9.2070,94) foi bloqueado. Neste contexto, novo comunicado foi enviado
via e-mail ao autor, em 31.10.2018, comunicando o efetivo encerramento da
conta. Enfatiza que suas constatações não eram infundadas, haja vista ter
sido noticiado na imprensa que recaem suspeitas sobre a licitude de
movimentações vultosas em dinheiro efetuadas pelo autor. Respalda o
encerramento da conta na liberdade de distratar; na segurança da empresa
e de terceiros de boa-fé e na livre iniciativa, mormente suspeita de fraude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1011861-06.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 27.127
nas movimentações até então havidas. Pugna pela improcedência dos
pedidos (fls. 133/143).
Diante dos fatos trazidos a seu conhecimento, o MM.
Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (fls.
249/252):
“(...)
A ação é improcedente.
Trata-se de ação em que o autor contrata com a
ré a utilização de conta corrente, que foi posteriormente
bloqueada e cancelada pelo banco réu.
Alega o autor que o cancelamento não teve
motivo justificável, sem aviso prévio, além de impedi-lo de
realizar as atividades do cotidiano, por isso pleiteia o
desbloqueio e a consequente manutenção da conta
corrente de sua titularidade.
Reputo de início que a hipótese vertente
concerne à relação de consumo, preenchidos que estão
os requisitos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor.
Assentada essa premissa, anoto que o réu
logrou demonstrar que houve inobservância do termo
de uso da conta corrente pelo autor, bem como
movimentações atípicas que justificaram o bloqueio
ora em exame.
Certo é que nos termos e condições de uso do
contrato firmado entre as partes, a requerida reservou-se
ao direito de bloquear a senha dos usuários caso fossem
identificadas movimentações atípicas: “3.5. Note que a
sua Conta NEON é única e intransferível, de modo que é
possível efetuar apenas um cadastro por CPF. Além
disso, você concorda em manter sob sua guarda e sigilo
suas senhas (tanto a senha de acesso ao Aplicativo
quanto a senha individual de cada um dos Cartões
NEON), de forma que a NEON não será, em nenhuma
hipótese, responsável por quaisquer prejuízos causados a
você ou a quaisquer terceiros pela divulgação e utilização
indevida destas. Você ainda se compromete a notificar
imediatamente a NEON, por meio idôneo e fidedigno, de
qualquer uso não autorizado na sua Conta NEON, assim
como do acesso ou de tentativas de acesso por terceiros
não autorizados. A NEON reserva-se no direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1011861-06.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 27.127
bloquear a sua senha caso sejam verificadas
movimentações
atípicas
de
sua
Conta
NEON,
conforme processo de monitoramento de fraudes e
outras atividades ilícitas” (g.n.) (fls. 148).
E foi o que se deu, uma vez que o bloqueio de
acesso do demandante ao site e aplicativo da NEON
ocorreu como resultado de uma constatação efetuada
pelo banco de que o autor utilizava a sua conta para
efetuar operações fora do padrão e que não condiziam
com o perfil informado pelo cliente quando da abertura da
conta.
Observe-se que, corroborando as afirmações de
que nesta conta eram realizadas operações fora do
padrão do perfil informado pelo cliente, temos em
10/10/2018,
uma
ordem
de
Juízo
do
DIPO

Departamento de Inquéritos Policiais, determinando o
bloqueio da quantia de R$400.000.000,00 (quatrocentos
milhões de reais fls. 159).
Ademais disso, consoante a cláusula “14.4. A
NEON poderá a seu exclusivo critério, a qualquer tempo e
sem necessidade de comunicação prévia ao Usuário: (i)
encerrar, modificar ou suspender, total ou parcialmente, o
acesso do Usuário ao Site e/ou ao Aplicativo, quando
referido acesso ao Cadastro violar as condições
estabelecidas nestes Termos de Uso e/ou na Política de
Privacidade; (ii) excluir, total ou parcialmente, as
informações cadastradas pelo Usuário que não estejam
em consonância com as disposições destes Termos de
Uso; w (iii) acrescentar, excluir ou modificar o Conteúdo”
(g.n.) (fls. 154).
Deste modo, tendo o autor utilizado a sua conta
inadequadamente, sem observar os termos de uso,
acabou impossibilitando de continuar utilizando o site e o
aplicativo do banco por suspeita de fraude. Logo, a
exclusão do autor como correntista é de sua inteira
responsabilidade.
Tampouco se pode falar em abusividade das
cláusulas contratuais, de que decorreria a sua nulidade. A
uma porque as cláusulas foram livremente pactuadas
pelas partes que aceitaram as suas condições, e a duas
porque são cláusulas que além de protegerem o próprio
correntistas, se prestam a evitar lesão também de
terceiros de boa-fé.
Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE
a ação cominatória movida por PABLO HENRIQUE
BORGES, em face de BANCO NEON PAGAMENTO S/A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1011861-06.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 27.127
com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inc. I,
do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência,
condeno o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 20%
(vinte por cento) do valor da causa, à vista do trabalho
desenvolvido pelo advogado” (g.n.).
Irresignado,
recorre
o
autor
PABLO
HENRIQUE
BORGES, ora apelante.
Pese as alegações do recorrente, a r. sentença deve ser
confirmada por ter adotado o correto deslinde ao feito.
De fato, restou incontroverso que a conta corrente do
autor PABLO HENRIQUE BORGES foi cancelada pelo réu, BANCO NEON
PAGAMENTOS S/A (fls. 44).
Realmente, o requerido não negou ter determinado o
encerramento dos serviços contratados pelo autor, sustentando a
regularidade de sua conduta na defesa apresentada (fls. 133/143).
Outrossim, a instituição financeira indicou os motivos
para o referido cancelamento
movimentações bancárias atípicas em
desconformidade com as informações iniciais oferecidas pelo autor (fls. 159
e 160/189) -, comprovando ter notificado o autor previamente acerca do
encerramento, via e-mail (fls. 195/196)
Como é sabido, as instituições financeiras não são
obrigadas a manter contratos de prestação de serviços com seus
correntistas em caso de desinteresse comercial, eis que de acordo com
precedentes do C. STJ aludido contrato possui natureza intuito personae,
senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1011861-06.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 27.127
"RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO EXARADA POR
EMPRESA
QUE
EFETUA
INTERMEDIAÇÃO
DE
COMPRA E VENDA DE MOEDA VIRTUAL (NO CASO,
BITCOIN) DE OBRIGAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
A
MANTER
CONTRATO
DE
CONTA-CORRENTE.
ENCERRAMENTO DE CONTRATO, ANTECEDIDO POR
REGULAR NOTIFICAÇÃO. LICITUDE. RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
3. O encerramento do contrato de conta-
corrente, como corolário da autonomia privada,
consiste em um direito subjetivo exercitável por
qualquer das partes contratantes, desde que
observada a prévia e regular notificação.
3.1 A esse propósito, destaca-se que a Lei n.
4.595/1964, recepcionada pela Constituição Federal de
1988 com status de lei complementar e regente do
Sistema Financeiro Nacional, atribui ao Conselho
Monetário Nacional competência exclusiva para regular o
funcionamento das instituições financeiras (art. 4o, VIII).
E, no exercício dessa competência, o Conselho
Monetário Nacional, por meio da edição de
Resoluções do Banco Central do Brasil que se
seguiram, destinadas a regulamentar a atividade
bancária,

expressamente

possibilitou
o
encerramento do contrato de conta de depósitos,
por iniciativa de qualquer das partes contratantes,
desde que observada a comunicação prévia. A dicção
do art. 12 da Resolução BACEN/CMN n.
2.025/1993, com a redação conferida pela
Resolução BACEN/CMN n. 2.747/2000, é clara nesse
sentido.
4. Atendo-se à natureza do contrato
bancário, notadamente o de conta-corrente, o qual
se afigura intuitu personae, bilateral, oneroso, de
execução continuada, prorrogando-se no tempo por
prazo indeterminado, não se impõe às instituições
financeiras a obrigação de contratar ou de manter
em vigor específica contratação, a elas não se
aplicando o art. 39, II e IX, do Código de Defesa do
Consumidor. Revela-se, pois, de todo incompatível com
a natureza do serviço bancário fornecido, que conta com
regulamentação específica, impor-se às instituições
financeiras o dever legal de contratar, quando delas se
exige, para atuação em determinado seguimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1011861-06.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 27.127
mercado financeiro, profunda análise de aspectos
mercadológico e institucional, além da adoção de
inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o
conhecimento do cliente bancário e de reiterada
atualização do seu cadastro de clientes, a fim de minorar
os riscos próprios da atividade bancária.
4.1 Longe de encerrar abusividade, tem-se
por legítima, sob o aspecto institucional, a recusa da
instituição financeira recorrida em manter o
contrato de conta-corrente, utilizado como insumo, no
desenvolvimento da atividade empresarial,
desenvolvida pela recorrente, de intermediação de
compra e venda de moeda virtual, a qual não conta com
nenhuma regulação do Conselho Monetário Nacional (em
tese, porque não possuiriam vinculação com os
valores mobiliários, cuja disciplina é dada pela Lei n.
6.385/1976).
De
igual
modo,
sob
o
aspecto
mercadológico, também se afigura lídima a recusa em
manter a contratação, se, conforme sustenta a própria
insurgente, sua atividade empresarial se apresenta,
no mercado financeiro, como concorrente direta e produz
impacto no faturamento da instituição financeira recorrida.
Desse modo, o proceder levado a efeito pela instituição
financeira não configura exercício abusivo do direito.
5. Não se exclui, naturalmente, do crivo do
Poder Judiciário a análise, casuística, de eventual
desvirtuamento no encerramento do ajuste, como o
inadimplemento dos deveres de informação e de
transparência, ou a extinção de uma relação contratual
longeva, do que, a toda evidência, não se cuida na
hipótese ora vertente. Todavia, o propósito de obter o
reconhecimento judicial da ilicitude, em tese, do
encerramento do contrato, devidamente autorizado
pelo órgão competente para tanto, evidencia, em si, a
improcedência da pretensão posta.
6.
Recurso
especial
improvido"
(REsp
1696214/SP, 3a Turma C. STJ, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. 09.10.2018, DJe 16.10.2018).
"RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
CONTRATO
BANCÁRIO.
CONTA-
CORRENTE
E
SERVIÇOS
RELACIONADOS.
RESCISÃO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
ENCERRAMENTO
DE
CONTA-CORRENTE
APÓS
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (RESOLUÇÃO BACEN 2.025/93,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1011861-06.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 27.127
ART.
12).
CARÁTER
ABUSIVO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
(CC/2002,
ART.
473).
INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR. NÃO
INCIDÊNCIA DO ART. 39, IX, DO CDC. RECURSO
PROVIDO.
1. Em regra, nos contratos bancários,
envolvendo relações dinâmicas e duráveis, de
execução continuada, intuito personae - como nos
casos de conta-corrente bancária e de cheque
especial -, que exigem da instituição financeira
frequentes pesquisa cadastral e análise de riscos,
entre outras peculiaridades, não há como se impor,
como aos demais fornecedores de produtos e
serviços de pronto pagamento pelo consumidor, a
obrigação de contratar prevista no inciso IX do art. 39
do CDC.
2. Conforme a Resolução BACEN/CMN no
2.025/1993, com a redação dada pela Resolução
BACEN/CMN
no
2.747/2000,
podem
as
partes
contratantes rescindir unilateralmente os contratos de
conta-corrente e de outros serviços bancários
(CC/2002, art. 473).
3. Recurso especial provido" (REsp 1538831/DF,
4a Turma do C. STJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j.
04.08.2015, DJe 17.08.2015) (grifos nossos).
Neste aspecto, comprovados: a) a notificação prévia do
autor, em 15.10.2018, acerca do desinteresse na manutenção da avença
(fls. 195/196), a qual foi respondida pelo próprio autor, em 22.10.2018; b)
envio de novo e-mail, em 31.10.2018, comunicando o encerramento da
conta (fls. 195/196), não se cogita de prática abusiva insculpida no artigo 39,
IX, do Código de Defesa do Consumidor.
A regular a matéria, o artigo 12, da resolução no
2.025/1993 do Banco Central do Brasil, admite a rescisão unilateral do
contrato de conta corrente, desde que endereçada ao correntista notificação
prévia, conforme abaixo:
"Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1011861-06.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 27.127
ao depositante acerca das condições exigidas para a
rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por
iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas
na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas:
I comunicação prévia, por escrito, da intenção
de rescindir o contrato;
II
prazo para adoção das providências
relacionadas à rescisão do contrato;
III
devolução, à instituição financeira, das
folhas de cheque em poder do correntista, ou de
apresentação de declaração, por esse ultimo, de que as
inutilizou;
IV
manutenção de fundos suficientes, por
parte do correntista, para o pagamento de compromissos
assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de
disposições legais;
V expedição de aviso da instituição financeira
ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico,
com data do efetivo encerramento da conta de depósitos
à vista" (grifo nosso).
Na hipótese, restaram atendidas as exigências da
resolução acima mencionada, vez que o banco requerido enviou além de
comunicação escrita ao autor (via e-mail
fls. 195/196) - solicitando
indicação de outra instituição para transferência de eventual saldo bancário
remanescente -, nova mensagem, por meio eletrônico, informando a data do
efetivo encerramento do relacionamento mantido entre as partes (fls.
195/196).
Vale lembrar que, inobstante transcorrido in albis prazo
para indicação de outra instituição financeira por parte do autor (entre o
primeiro e-mail de 15.10.2018 e a última mensagem eletrônica de
31.10.2018), com vistas à transferência de numerário, houve tempo hábil
para que o autor se adequasse à rescisão pretendida, mormente
considerada a data do ajuizamento da presente demanda, em 09.11.2018.
Demais disto, mencionada Resolução no 2.025/93 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1011861-06.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 27.127
BACEN, nos artigos 10 e 13, prevê expressamente os casos em que pode
haver encerramento da conta de modo unilateral, a saber: “é facultada à
instituição financeira o encerramento da conta se o titular figurar ou tiver
figurado no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos CCF, ou se
verificadas irregularidades nas informações prestadas pelo titular, em seu
cadastro, que sejam de natureza grave”.
Neste sentido, seguem precedentes desta Câmara:
"CONTRATO
BANCÁRIO.
Encerramento
unilateral de conta corrente após notificação prévia por
parte do Banco. Possibilidade. Recurso não provido, com
revogação do efeito suspensivo. "O encerramento do
contrato
de
conta-corrente,
como
corolário da
autonomia privada, consiste em um direito subjetivo
exercitável por qualquer das partes contratantes,
desde que observada a prévia e regular notificação"
(Agravo de Instrumento no 2044464-17.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 28.03.2019) (g.n.).
"AÇÃO
COMINATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA
-
CONTA
CORRENTE
-
ENCERRAMENTO UNILATERAL - CERCEAMENTO DE
DEFESA
-
INOCORRÊNCIA
-
PROVA
ORAL
-
PRESCINDIBILIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA
O JULGAMENTO - RÉU - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
RESOLUÇÃO 2025/1993 DO BACEN - ENVIO -
RESPEITO
À
LIBERDADE
DE
CONTRATAR
-
IMPRESTABILIDADE
DA
TESE
DE
SERVIÇO
ESSENCIAL
DIANTE
DA
OFERTA
DE
MESMA
NATUREZA
POR
DIVERSAS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
-
CONDUTA
ILÍCITA
-
NÃO
RECONHECIMENTO - exercício regular do direito - art.
188, i, do código civil - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA -
SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA AUTORA NÃO
PROVIDO" (Apelação no 1131526-79.2014.8.26.0100,
Rel. Tavares de Almeida, j. 24.08.2017)” (g.n.).
Assim, revela-se lícita a conduta do banco réu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

14
Apelação Cível n.o 1011861-06.2018.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 27.127
cancelamento unilateral do contrato, afastando-se a atuação em abuso de
direito, posto ter notificado previamente o consumidor sobre a extinção de
serviços, indicando os reais motivos para tanto.
Por fim, insubsistente a alegação do apelante no sentido
de que o requerida teria se apropriado indevidamente das quantias
depositadas em conta, haja vista a existência de ordem de bloqueio do
saldo remanescente, derivado de decisão judicial do MM. Juízo do
DIPO/TJSP (fls. 159), a qual fica vinculada à conta judicial indicado por
aquele D. Juízo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator